Tribunal: TJBA
Processo: 8004130-93.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004130-93.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: MILLENE DE SOUZA GRAMACHO LEAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE POR AUTOGESTÃO. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIA APÓS VÍNCULO CONTRATUAL DE LONGA DURAÇÃO. INÉRCIA DA OPERADORA. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA SUPRESSIO E SURRECTIO. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que declarou a nulidade da exclusão de beneficiária de plano de saúde por autogestão, após mais de 10 anos de vínculo ininterrupto, e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a exclusão de beneficiária de plano de saúde por autogestão, após década de vínculo, com base em ausência de elegibilidade contratual não previamente impugnada; (ii) saber se é devida indenização por danos morais diante da exclusão unilateral em contexto de tratamento médico essencial à saúde da beneficiária. III. Razões de decidir A manutenção do vínculo contratual por período superior a 10 anos, sem qualquer contestação da operadora quanto à elegibilidade, caracteriza inércia qualificada e autoriza a aplicação dos institutos da supressio e da surrectio. A conduta da operadora ao promover a exclusão unilateral da beneficiária durante tratamento médico de alta complexidade contraria a boa-fé objetiva e configura venire contra factum proprium. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.842.751/RS), firmou o entendimento de que a operadora de plano coletivo deve manter o custeio do tratamento médico do beneficiário até sua alta, quando este já se encontra em curso. A exclusão abrupta da autora em estado de vulnerabilidade implica violação aos direitos da personalidade e enseja reparação por dano moral. O valor fixado revela-se proporcional e adequado à função reparatória e pedagógica da indenização. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A exclusão de beneficiário de plano de saúde por autogestão, após mais de uma década de vínculo ininterrupto, com base em ausência de elegibilidade formal não contestada, é vedada pela aplicação dos institutos da supressio e da surrectio. 2. É devida a manutenção da cobertura assistencial durante tratamento médico contínuo, mesmo após rescisão contratual, nos termos da jurisprudência do STJ. 3. A exclusão em situação de vulnerabilidade configura dano moral indenizável.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422 e 927; CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, § 3º, e 35-C, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.471.621/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 09.11.2017; STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.06.2022, DJe 01.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004130-93.2024.8.05.0274, em que figuram como apelante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada MILLENE DE SOUZA GRAMACHO LEAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.